Tribunal: TJDFT
Processo: 0738831-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738831-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIUG DA COSTA E SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ramiug da Costa e Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a liminar pleiteada pelo banco agravado para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. O agravante pede, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que propôs anteriormente ação revisional do seu contrato de financiamento, que tramita na 1a Vara Cível de Taguatinga, juízo que entende prevendo para a presente demanda. Alega ausência de constituição em mora, eis que a carta registrada com aviso de recebimento foi assinada por terceiro desconhecido. Acrescenta que a falta de prova da constituição em mora implica na continuidade do vínculo contratual e, por conseguinte, na falta de interesse de agir do autor ora agravado. Elenca diversas abusividades contratuais relacionadas às taxas de juros, às tarifas indevida, à prática de anatocismo, ao seguro obrigatório e ao método de amortização inadequado. Afirma não ter havido mora, pois, houve irregularidade contratual no tocante às referidas cláusulas abusivas. Requer a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a ordem de busca e apreensão. Ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. Em despacho de ID no 51385684, o recorrente Ramiug da Costa e Silva foi intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica. Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para juntar aos autos documentos comprobatórios de sua condição. Posteriormente, protocolou petição de ID no 51939039, na qual aduz que não foi possível reunir a documentação solicitada no prazo concedido e pede a expedição das custas de forma parcelada, em até seis (6) parcelas. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, apesar de intimada, o agravante não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar seus rendimentos e a situação de hipossuficiência econômica. Portanto, inexistindo nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência declarada, não há que se falar em direito à gratuidade de justiça. De mais a mais, o preparo dos agravos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, aprovada pela Resolução no 1, de 16 de dezembro de 2022, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2023, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira da apelante, sendo, assim, desnecessário parcelamento do valor. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedora. Destaca-se, ainda, que a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal opera efeitos ex nunc, ou seja, não se presta a afastar condenação imposta na sentença. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça, bem como o parcelamento do valor das custas. Intime-se o recorrente para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator